Tribunal: TJMT
Processo: 1023025-02.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023025-02.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO ALVES BATAIELO - CPF: 033.560.241-08 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0004-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO REGULATÓRIO. MANUTENÇÃO DE HISTÓRICO APÓS A QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ATUAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por DANILO ALVES BATAIELO contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta em face do BANCO ITAUCARD S.A., sob alegação de que o registro de débito mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) perdurou além do prazo legal de cinco anos, previsto no art. 43, § 1o, do CDC e na Súmula 323 do STJ, causando-lhe prejuízos morais e restrição ao crédito.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a manutenção de informações no SCR após a quitação da dívida configura registro indevido sujeito ao limite temporal de cinco anos previsto no art. 43, § 1o, do CDC; e

(ii) estabelecer se tal conduta enseja dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), regulamentado pela Resolução CMN no 5.037/2022, tem natureza pública e obrigatória, destinado à supervisão bancária e à política monetária, não se confundindo com cadastros privados de inadimplentes, ainda que influencie a análise de crédito.

4. O STJ reconhece que o SCR possui dupla finalidade, pública e privada, mas distingue o histórico regulatório das restrições creditícias ativas, de modo que o simples registro histórico não implica ilicitude (REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/09/2014).

5. Comprovado nos autos que o débito foi baixado em novembro de 2021, após período de inadimplemento iniciado em abril de 2019, não houve manutenção indevida de registro negativo além do prazo quinquenal, mas apenas preservação de histórico regulatório, o que não configura violação ao art. 43, § 1o, do CDC, nem descumprimento da Súmula 323 do STJ.

6. A Resolução CMN no 5.037/2022 autoriza a permanência das informações no SCR por 60 meses para consulta exclusiva do próprio titular, não se tratando de perpetuação de restrição creditícia, mas de medida voltada à estabilidade e transparência do sistema financeiro.

7. A existência de outras anotações legítimas e contemporâneas em nome do apelante atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por ausência de repercussão autônoma na honra do consumidor.

8. Inexistindo prova de negativa concreta de crédito ou de abalo à imagem, não se caracteriza dano moral
in re ipsa
, sobretudo diante da legitimidade da anotação e da ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção do histórico de crédito pelo SCR após a quitação do débito constitui exercício regular de direito e não configura conduta ilícita.

2. O prazo de cinco anos previsto no art. 43, § 1o, do CDC aplica-se apenas a restrições creditícias ativas, não ao histórico regulatório do SCR.

3. A existência de registros legítimos contemporâneos de inadimplência afasta o dever de indenizar, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 1o; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Resolução CMN no 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/09/2014; STJ, Súmulas 323 e 385; TJMT, RAC 1044473-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14/02/2025, DJe 14/02/2025; TJMT, RAC 1001476-30.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/02/2025, DJe 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANILO ALVES BATAIELO
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belém Nunes,
que julgou improcedentes os pedidos
formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO ITAUCARD S.A.
(
vide
ID. 319125357).

Por suas razões recursais de ID. 319125360,
o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
que o Apelado manteve indevidamente registro de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por período superior ao prazo legal de 05 anos;
(ii)
que o débito, originado em abril de 2019, permaneceu inscrito até junho de 2024, ultrapassando o prazo estabelecido no art. 43, § 1o, do CDC e na Súmula n. 323 do STJ;
(iii)
que tal conduta configura ato ilícito gerador de dano moral
in re ipsa
;
(iv)
que a manutenção indevida impediu seu acesso ao crédito e causou prejuízos concretos.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença para
declarar inexigível o débito
, determinar a
exclusão definitiva do registro
e condenar o Banco Apelado ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 319125376, sustentando que:
(i)
o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito nos moldes do SPC e Serasa;
(ii)
o registro decorreu de inadimplemento legítimo de operação de crédito contratada pelo apelante;
(iii)
houve comunicação prévia mediante cláusula contratual constante da Proposta de Abertura de Conta;
(iv)
o lançamento foi regularmente baixado em novembro de 2021, após a quitação;
(v)
permanece apenas o histórico regulatório, que não configura restrição atual;
(vi)
o apelante possui múltiplas outras anotações no SCR, aplicando-se a Súmula n. 385 do STJ.

Recurso tempestivo (ID.
319125373
)
e dispensado do preparado, ante a concessão das benesses da
justiça gratuita

(ID.
319940897
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo à análise do mérito
.

Na origem, o
DANILO ALVES BATAIELO
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais contra o
BANCO ITAUCARD S.A.
, alegando que foi surpreendido com registro de dívida vencida e não paga, com
status
de “
prejuízo
”, inscrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a débito supostamente vencido em abril de 2019, no valor de R$ 3.537,18.

Sustentou que a manutenção do referido apontamento por período superior a 05 anos configuraria ato ilícito que comprometeu sua reputação e restringiu seu acesso ao crédito, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a exclusão do registro e indenização por danos morais equivalente a vinte salários mínimos.

O
BANCO ITAUCARD S.A.
apresentou contestação demonstrando que:
(i)
o registro decorreu de operação legítima de cartão de crédito, contrato sob o n. 17089 - 002564723660000;
(ii)
o Autor permaneceu inadimplente por 1.063 dias;
(iii)
a operação foi baixada em 04/11/2021, conforme extrato do SCR juntado pelo próprio Autor;
(iv)
permanece apenas histórico regulatório, que não configura restrição atual.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos, etc...

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
proposta por
DANILO ALVES BATAIELO
, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de
BANCO ITAÚCARD S.A
, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega o autor que foi surpreendido com a manutenção de apontamento de dívida vencida e não paga, com status de "prejuízo", inscrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR/SISBACEN, referente a débito supostamente vencido em 04/2019, no valor de R$ 3.537,18.

Alega o autor que a manutenção do referido apontamento se deu além do prazo legal de cinco anos, sendo, portanto, ato ilícito que comprometeu sua reputação e restringiu seu acesso ao crédito.

Requer, liminarmente, a exclusão do seu nome do sistema SCR e, ao final, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de 20 salários mínimos, além da confirmação da exclusão definitiva do apontamento.

Junta instrumento procuratório à Id. no 161028656 e documentos.

À Id. no 161883050, recebi a inicial deferi a justiça gratuita, bem como rejeitei a tutela.

Audiência de conciliação restou inexitosa, visto que as partes não conseguiram chegar à autocomposição do conflito conforme termo à Id. no 171302005.

Citada, a ré ofertou contestação à Id. no. 173610022, alegando no mérito a legalidade do registro no sistema do Banco Central, uma vez que se trata de sistema de registro histórico de crédito e não de banco de dados restritivo ao crédito, e que a informação de “prejuízo” decorre de registro pretérito ocorrido antes do acordo, que não se apaga com a simples quitação, mas se mantém como informação histórica nos termos das normas regulamentares do BACEN. Anexou procuração, substabelecimento e documentos.

Impugnação à contestação apresentada Id. n. 173616635.

Vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência.

No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento e por não terem as partes manifestado interesse na dilação probatória.

(...)

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

(...)

DOS FATOS

A controvérsia restringe-se à alegação de manutenção indevida de apontamento negativo em nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, mesmo após o pagamento integral da dívida.

Em síntese, a parte autora alega ter tido crédito negado em virtude de supostamente pender, sobre si, restrição de linha creditícia, os quais busca ver declarada a inexistência.

Isso porque não há que se falar em abalo de crédito em caráter desabonatório e publicista, uma vez que o sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) se trata de um cadastro positivo de crédito.

Não vislumbro a ocorrência de violação a qualquer dano extrapatrimonial da autora, até mesmo porque, ao contrário dos órgãos de proteção ao crédito desabonadores, são operações bancárias existentes ao final de cada mês de cunho legal, conforme verifico ser o caso dos autos.

E nesta toada, verifico que a empresa Ré não cometeu qualquer ato ilícito passivo da indenização, sendo a improcedência de todos os pedidos medida de rigor a se impor na presente situação.

(...)

Ademais, a ré e qualquer outra instituição/comércio não são obrigados a oferecerem crédito, devendo ser respeitado os seus critérios para a sua concessão.

Aliás, cumpre registrar que, as cobranças ainda que indevidas, sem a efetivação da inserção do nome do destinatário em cadastros de proteção ao crédito não é capaz de gerar abalo moral passível de indenização.

Por derradeiro, não vislumbro a existência de qualquer abuso da parte Ré, não evidenciado, na hipótese, fato abusivo e que tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica do demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais.

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta Ação.

Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3o).”
(ID. 319125357).

Pois bem
.

O Apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central se equipararia aos cadastros restritivos tradicionais, aplicando-se-lhe integralmente o prazo quinquenal estabelecido no art. 43, § 1o, do CDC.

Tal premissa
,
todavia
,
demanda análise criteriosa
.

O Sistema de Informações de Crédito, regulamentado pela Resolução CMN n. 5.037/2022, constitui instrumento de política monetária e supervisão bancária gerido pelo Banco Central do Brasil, sendo que
a alimentação do mencionado sistema pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não é facultativa
, mas
obrigatória
, conforme estabelecem os arts. 3o e 4o da referida resolução.

Dessume-se, nesse sentido, que
a finalidade precípua do SCR transcende a mera informação ao mercado sobre inadimplências
,
destinando-se primordialmente a instrumentalizar o Banco Central do Brasil no exercício de suas atribuições constitucionais e legais de fiscalização e regulação do sistema financeiro
, permitindo a avaliação do risco sistêmico e a adoção de medidas prudenciais.

Nessa linha de intelecção, já deliberou o Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que o SCR possui dupla finalidade, atuando tanto na proteção do interesse público quanto na satisfação de interesses privados, sendo inegável que também possui natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, que visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. Confira-se:

“
[...] O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo
,
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito
,
justamente pelo caráter de suas informações
,
tal qual os demais cadastros de proteção
,
pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. [...]
” (STJ. REsp 1.365.284/SC, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. DJe 18/09/2014; g. n.).

Inclusive, esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, seguindo o entendimento da Corte Superior, consolidou que “
o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora tenha natureza distinta dos cadastros tradicionais de inadimplentes, exerce influência na concessão de crédito, (...)
” (TJ/MT. RAC 1044473-45.2023.8.11.0041, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 14/02/2025, DJe: 14/02/2025; destaquei).

Reconhecida, portanto, a natureza de cadastro com
caráter restritivo
, impõe-se verificar se houve efetivamente manutenção indevida de registro além do prazo legal.

Partindo dessa premissa, extrai-se que a questão nuclear que apresentada reside na distinção entre a manutenção ativa de registro de inadimplência e a preservação de histórico regulatório após a regularização da operação.

Na espécie, o exame acurado da documentação acostada aos autos pelo próprio Apelante demonstra, de forma inequívoca, que o registro classificado como “
prejuízo
”, referente ao contrato
n. 17089 - 002564723660000
, constou no SCR durante o período de inadimplemento, que perdurou de abril de 2019 até novembro de 2021.

O extrato do SCR apresentado revela no ID. 319124923 que,
a partir de novembro de 2021
,
o débito deixou de constar na coluna “
prejuízo
” nos relatórios mensais subsequentes
. O que permanece acessível ao titular, quando da emissão de relatório histórico, são as
informações pretéritas
referentes aos meses em que efetivamente havia inadimplência.

A situação descrita não configura manutenção indevida de restrição atual
, mas sim
preservação de histórico para fins regulatórios
, circunstância que este Sodalício já teve oportunidade de enfrentar, assentando que “
no caso de registro no SCR, após o adimplemento, o débito deixa de constar na coluna ‘prejuízo’, mas o histórico não é eliminado. Esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente, não ensejando conduta ilícita
” (TJ/MT. RecInom. 1076529-57.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Dr. Hildebrando Da Costa Marques. Julgamento: 30/09/2024, DJe: 04/10/2024; destaquei).

Melhor explicitando, as informações apresentadas no relatório SCR se equiparam a fotografias da situação creditícia em cada período de referência, e os meses anteriores não se alteram mesmo após o débito ser adimplido futuramente, visto se tratar de
característica inerente ao sistema
, que
visa manter registro histórico para fins de supervisão bancária
,
não constituindo perpetuação de restrição ao crédito
.

O Apelante invoca o art. 43, § 1o, do CDC, e a Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que a manutenção de informações por período superior a 05 anos configura ilegalidade.

Outrossim,
tal argumentação não prospera
.

Conquanto
o art. 43, § 1o, do CDC
, estabeleça que os cadastros de consumo não poderão conter informações negativas referentes a período superior a 05 anos, tal dispositivo,
assim como a Súmula n. 323 da Corte Cidadã, tem
aplicação voltada à manutenção ativa de restrições creditícias nos cadastros de inadimplentes
.

Evidencia-se que a
ratio legis
desse prazo reside na proteção do consumidor contra a perpetuação de informações desabonadoras que inviabilizem indefinidamente seu acesso ao crédito, consagrando o direito ao recomeço e à reabilitação creditícia.

No caso dos autos,
o Apelante não demonstrou que o registro permaneceu ativo como “
prejuízo
” ou “
vencido
” além de novembro de 2021
. Ao contrário, a documentação carreada pelo Apelado aos IDs. 319124944 a 319124947 comprova que a
baixa foi procedida
tempestivamente
, muito antes do transcurso do prazo quinquenal
, que somente se completaria em abril de 2024.

O que o Apelante questiona, em verdade, é a possibilidade de acesso ao histórico de operações pretéritas quando da emissão de relatório consolidado. Todavia, tal histórico, como já pontuado anteriormente, não constitui informação atual de inadimplência, mas sim registro para fins regulatórios.

Consigna-se que a Resolução CMN estabelece que as informações constantes do SCR permanecem acessíveis ao próprio titular pelo prazo de 60 meses, enquanto as instituições financeiras, mesmo com autorização do cliente, somente podem consultá-las pelo período de vinte e quatro meses. Essa diferenciação demonstra que o sistema não visa perpetuar restrições ao crédito, mas sim manter histórico para fins de política monetária e supervisão do sistema financeiro nacional.

Esta Quinta Câmara reiteradamente tem assentado que “
A manutenção do histórico de crédito pelo SCR, ainda que após a quitação do débito, constitui exercício regular do direito da instituição financeira e não caracteriza conduta ilícita”
(TJ/MT. RAC 1001476-30.2024.8.11.0003, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/02/2025, DJe 21/02/2025; destaquei).

No caso em exame, a operação de crédito que originou o registro foi legitimamente contratada, conforme demonstram os documentos apresentados pelo Apelado, incluindo telas sistêmicas do contrato e a Proposta de Abertura de Conta Universal Itaú, na qual constava
autorização expressa para envio de dados ao SCR
.

A seu turno,
o Apelante permaneceu inadimplente por
1.063 dias
, circunstância que justificava plenamente o registro da operação como “
prejuízo
” no Sistema de Informações de Crédito, em cumprimento à obrigação legal e regulamentar das instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Lado outro, denota-se que a baixa do registro foi procedida em novembro de 2021, conforme demonstram os extratos mensais do SCR apresentados pelo próprio Apelante. A partir daquele mês, o débito deixou de constar como operação ativa classificada em “
prejuízo
”, não mais figurando nos relatórios mensais subsequentes como informação atual de inadimplência.

Logo, evidenciada a regularidade da conduta da instituição financeira, não se identifica ato ilícito passível de responsabilização civil.

Ainda que se admitisse,
argumenti gratia
, alguma irregularidade na conduta do Apelado, o que não se verifica,
a configuração do dever de indenizar por dano moral restaria obstada pela
existência de outras anotações legítimas contemporâneas
em nome do Apelante
.

A documentação juntada ao feito revela que o Apelante possui múltiplas operações registradas no SCR junto a diversas instituições financeiras, inclusive com classificação em “
prejuízo
”, conforme se extrai do relatório de empréstimos e financiamentos apresentado no ID. 319124923.

A toda evidência, tal circunstância atrai a incidência da Súmula n. 385 do STJ, segundo a qual “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Esta Corte de Justiça tem aplicado, de forma consistente, o referido enunciado sumular aos casos envolvendo o SCR, reconhecendo que “
A existência de outros registros legítimos de inadimplência em nome da parte autora, contemporâneos à anotação combatida, atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por dano moral, por ausência de repercussão autônoma e concreta na esfera íntima
” (TJ/MT. RAC 1017698-73.2024.8.11.0003, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/08/2025, DJe: 13/08/2025; destaquei).

Para mais,
o Apelante não se desincumbiu de seu ônus
, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil,
de comprovar que tenha sofrido prejuízo concreto em decorrência específica do registro objeto da presente ação
, não havendo comprovação de recusa de crédito motivada exclusivamente pela informação constante do SCR, tampouco evidência de que tal registro tenha gerado constrangimento, humilhação ou abalo à honra objetiva ou subjetiva do Apelante que ultrapasse os dissabores inerentes à própria situação de inadimplência.

A alegação genérica de dificuldades na obtenção de crédito não encontra suporte probatório nos autos, especialmente considerando-se que o Apelante possui múltiplas outras anotações no SCR, relativas a diversas instituições financeiras.

Como leciona este Sodalício, “
A mera existência de registro no SCR, sem prova de negativa de crédito, não configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.”
(TJ/MT. RAC 1001476-30.2024.8.11.0003, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/02/2025, DJe 21/02/2025; destaquei
).

Por todo o exposto,
conheço
e
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
DANILO ALVES BATAIELO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, restando
suspensa
, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça
deferida (
art. 98, § 3o, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025